Tribunal: TJMT
Processo: 1001140-97.2018.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001140-97.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP - CNPJ: 04.172.830/0001-57 (RECORRENTE), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), JUSSARA SOLETTI - CPF: 604.497.721-87 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADE – PROMOVIDA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CITAÇÃO POR TELEFONE – COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PLEITO DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O ATO – NULIDADE DO ATO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE AR – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DO PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA – NULIDADE PROCESSUAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme as disposições do artigo 269 do Código de Processo Civil a “intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”. A intimação é corolário da efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois é preciso conferir ciência ao destinatário para a prática do ato.

Nos termos do artigo 186, §2º, do Código de Processo Civil: “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”.

Não havendo intimação pessoal do assistido da Defensoria Pública para comparecimento em audiência de instrução e julgamento, a despeito do pedido daquela instituição, mostra-se nulo o ato praticado, devendo o feito ser devolvido à origem para renovação da intimação e da audiência de instrução e julgamento.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

Colendos Pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, assistida pela Defensoria Pública, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual decretou sua revelia e julgou procedente a ação de cobrança de mensalidades escolares por ausência de comparecimento em audiência de instrução e julgamento, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR a promovida no pagamento da importância original total de R$ 4.235,00 devidamente corrigida pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data dos respectivos vencimentos.

Deixo de condenar a promovida no pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

Consoante se verifica dos autos, a parte promovida fora citada por telefone celular e compareceu na audiência de conciliação, na qual não houve acordo. Após, houve designação de audiência de instrução e julgamento e a Defensoria Pública requereu a intimação pessoal, o que foi tentado por telefone, sem êxito, assim como por AR, o qual regressou de forma negativa, com retorno ao remetente. Houve tentativa por Oficial de Justiça e o endereço não fora localizado.

Intimada, a parte promovente forneceu novo endereço, a partir do qual enviou-se carta de intimação, cujo AR não retornou.

A Defensoria Pública, diante de novo endereço, requereu a intimação pessoal, nos seguintes termos:

Foi tentado contato com a requerida, a fim de intima-la do ato e averiguar eventuais provas a serem apresentadas, contudo, todas as tentativas restaram infrutíferas, haja vista que as ligações caem diretamente na caixa postal, certidão anexa. Verifica-se que foi expedida intimação por correspondência à requerida, contudo ainda não foi juntado aos autos se foi exitosa. Deste modo, aguarda-se a intimação da requerida, e não sendo exitosa, requer-se seja redesignada a audiência, bem como seja procedida a intimação da requerida por meio de Oficial de Justiça.

A despeito do pedido, não houve atendimento, tendo a sentença sido proferida nos seguintes termos:

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP em face de JUSSARA SOLETTI.

Inicialmente cumpre DECRETAR A REVELIA da promovida que, apesar de devidamente citada através da defensoria pública e inclusive com apresentação de contestação genérica (id nº 14573296), não compareceu na audiência de conciliação (id nº 28240177).

A promovente aduziu ser credora da promovida na importância de R$ 4.235,00 referente a 11 parcelas do valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), alusivo a mensalidades, quais restaram inadimplentes pela parte requerida.

Neste sentido havendo comprovação da relação jurídica entre as partes, manifestada pelo contrato de prestação de serviços acostado junto ao id. 11804212.

Pois bem.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença.

Isso porque, conforme as disposições do artigo 269 do Código de Processo Civil, a “intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”. A intimação é corolário da efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois é preciso conferir ciência ao destinatário para a prática do ato.

Ademais, nos termos do artigo 186, §2º, do Código de Processo Civil: “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”.

Não havendo intimação pessoal do assistido da Defensoria Pública para comparecimento em audiência de instrução e julgamento, a despeito do pedido daquela instituição, mostra-se nulo o ato praticado, devendo o feito ser devolvido à origem para renovação da intimação e da audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a nulidade da sentença ante a falta de intimação e declarar nulos os atos praticados, razão pela qual determino a baixa dos autos para renovação da intimação e realização de nova audiência de instrução e julgamento.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021